Tribunal: CARF
Processo: 10280.721385/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O COFINS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721385/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.569 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
F PIO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O COFINS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.567, de 22 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10280.720095/2012-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passo Coelho - Presidente redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721385/2014-19
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721385/2014-19

convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela DRJ,
que julgou improcedente a Impugnação, com a consequente manutenção do crédito tributário
apurado por meio do Auto de Infração, em virtude da ausência de recolhimento do PIS-
PASEP/COFINS, visto que o contribuinte promoveria a indevida exclusão do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) das respectivas bases de cálculo.
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, repisando as alegações
já apresentadas na impugnação, resumidas no relatório da DRJ, no que tange a indevida inclusão
do valor do ICMS na base de cálculo do PIS-PASEP/COFINS.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 05/01/2018 (fl.795) e
protocolou Recurso Voluntário em 26/01/2018 (fl.796) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a matéria trazida no Recurso Voluntário para
apreciação por parte deste Colegiado, limita-se à questão da
inclusão/exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS.
As alegações da recorrente foram objeto de apreciação pelo STF RE
574.706/PR, afetado pela repercussão geral, grafado com o tema 69, no
qual foi firmada a tese “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da Cofins”.
A ementa do julgado proferido pelo STF foi vasada nos seguintes termos:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721385/2014-19

DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.
Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e
a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n.
9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS
transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como
se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração contra
o Acórdão proferido pelo Supremo no RE 574.706, em 02/10/2017, os
quais foram parcialmente acolhidos, mediante a seguinte decisão
proferida em 13/05/2021, publicada com o seguinte texto:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio.
Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do
ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e
Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro
Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência -
Resolução 672/2020/STF). (grifou-se)
Como se observa, o STF apreciando embargos de declaração opostos
contra o acórdão proferido, especificou que os efeitos da exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após
15.03.2017,
ressalvadas
as
ações
judiciais
e
requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o ICMS a
ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais.
Neste mesmo sentido, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se
manifesta por meio do Parecer SEI No 7698/2021/ME, (devidamente
aprovado pelo DESPACHO No 246 - PGFN-ME, DE 24 DE MAIO DE
2021), cujo trecho segue destacado abaixo:
(...) A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a pacificação
das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e
seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da Lei no 10.522,
de 2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta primeira
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721385/2014-19

oportunidade, informar as orientações inequívocas que já podem ser extraídas do
julgado, para que seja, doravante, adequadamente refletida em todos os
procedimentos pertinentes pela Administração Tributária federal, sem prejuízo
de esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do acórdão
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise
da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos
relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 2017
sejam ajustados, em relação a todos os contribuintes, considerando a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na base de
cálculo dos referidos tributos.
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal
passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em
contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como
que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de
ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo
No presente caso, o processo administrativo é anterior à 15/03/2017, de
modo que, nos moldes do artigo 62, § 2° do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no343/2015, deve ser aplicada a referida decisão do STF,
para considerar que o valor do ICMS não compõe a base de cálculo para
fins de incidência da Contribuição ao PIS. É o que já fez esse colegiado
em outras oportunidades.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar
provimento ao recurso, para considerar que o valor do ICMS não compõe
a base de cálculo para fins de incidência da Contribuição ao PIS, devendo
ser cancelada a autuação que recaiu sobre essa base.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passo Coelho - Presidente redator

Fl. 216
DF CARF MF
Original